Tribunal: STF
Processo: HC 235106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO  DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glauber Mendonça Rocha, advogado, em 11.11.2023, em benefício de Matheus Vital de Paula, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.378/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 11.7.2023 (fl. 1, e-doc. 2), pela apontada prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia realizada em 12.7.2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Leopoldina/MG, nos Autos n. 5003540-43.2023.8.13.0384 (fls. 1-6, e-doc. 3).



    3. Pretendendo o reconhecimento de “constrangimento ilegal por parte da MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Leopoldina/MG”, porque “a prisão preventiva do Paciente perdura por 13 (treze) dias e que até a presente data não houve a conclusão do Inquérito Policial, impondo-se o relaxamento da constrição com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Penal” (fl. 86, e-doc. 6), foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.23.173913-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 24.7.2023, o Desembargador Anacleto Rodrigues indeferiu a medida liminar (fls. 86-88, e-doc. 6).



    4. Em 31.8.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.173913-7/000, nos termos do voto do Relator, Desembargador Anacleto Rodrigues (fls. 128- 144, e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 868.378/MG, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 10.11.2023. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente “[e]ncontra-se preso a 121 dias no Presídio de Leopoldina/MG” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma ser injustificada a prisão preventiva do paciente, porque, ”em seu depoimento, Ritha assume categoricamente a propriedade dos entorpecentes, relatando pormenorizadamente a logística de aquisição, preço de compra e de revenda, esclarecendo ainda que matinha relacionamento amoroso com o Suplicante cujo termino havia se dado a 5 (cinco) meses; que reside no local sozinha; que havia adquirido os entorpecentes aprendidos no dia anterior, em viagem ao Rio de Janeiro, pelo que juntou comprovantes de passagem de ida e volta” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “a magistrada de piso faz menção a ‘informações fornecidas ao juízo, de que o acautelado teria ligação com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’’ para justificar a medida extrema, ao passo que tal informação sequer consta do Relatório Circunstanciado de Investigação citado acima” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “deduzir tal unicamente diante da etiquetagem da droga apreendida é desconhecer a dinâmica da traficância das comunidades conflagradas na cidade do Rio de Janeira, a qual ocorre em verdadeiras ‘feiras livres’, bem como basear qualquer decisão na alegação de ‘informações fornecidas ao juízo’, sem especificar quem as trouxe e quais seriam, fere o princípio da ampla defesa e do contraditório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que o “que se opera portanto, e se perpetua diante das decisões nos HC’s já impetrados nas duas instâncias de justiça, a nosso ver, é a chamada prisão para averiguação, o que fere o princípio balizar da Dignidade da Pessoa Humana” (fls. 4-5, e-doc. 1).  



    Sustenta ser ilegal a prisão preventiva do paciente, “se não há prova concreta da propriedade dos entorpecentes, nem tão pouco de que o Suplicante reside de fato no local onde os mesmos foram apreendidos, e em sendo aquele possuidor de circunstâncias judiciais favoráveis (primário e de bons antecedentes), a prisão por garantia da ordem pública se mostra deveras draconiana” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera “insuficientes os argumentos utilizados para fundamentar a denegação da ordem, por se mostrarem genéricos, não enfrentando suficientemente as questões postas pelo Suplicante frente a atribuição da autoria delitiva, ferindo, assim, a nosso sentir, o princípio da presunção da inocência, artigo 5º, LVII da CF/88, mormente diante da denúncia, que, encampando os termos do despacho de indiciamento, não engloba na acusação o crime de associação ao tráfico, sendo ainda o Suplicante primário e ostentando bons antecedentes” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “25. Diante do exposto, resta induvidoso que o Suplicante sofre constrangimento ilegal por ato da Autoridade Coatora, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. 



    26. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer, respeitosamente, se digne V. Ex.ª a: 



    1.º - acolher o pedido de liminar, para fins de revogar a prisão preventiva imposta ao Suplicante, determinando a imediata ordem de soltura em favor do mesmo, haja vista, a nosso sentir, a presença dos requisitos para concessão de tal medida; 



    2.º - ouvir o IRPGR, na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    3.º - requisitar de informações à Autoridade apontada como coatora, como também ao juízo primevo, mormente quanto às citadas ‘informações fornecidas ao juízo, de que o acautelado teria ligação com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’’; e 



    4.º - confirmar, no mérito, a liminar pleiteada, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’, com a revogação da prisão preventiva, concedente ao mesmo a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medias cautelares diversas, tudo para impedir a perpetuação do constrangimento ilegal apontado, como medida da mais inteira justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.378/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de  Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 12.7.2023, pela apontada prática de tráfico de drogas, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Leopoldina/MG concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos: 



    “Quanto aos requisitos objetivos que autorizam a prisão cautelar, os mesmos encontram-se preenchidos, veja-se pela materialidade demonstrada pelos objetos apreendidos pelos militares durante a abordagem, indicando-se, ademais, a autoria.  Além disso, o crime de tráfico de drogas tem pena máxima em abstrato superior a quatro anos de reclusão. 



    Concernente aos requisitos subjetivos, razão encontra-se com o Ministério Público, pois embora tecnicamente primário, a quantidade da droga apreendida, em local conhecido na cidade como ponto de tráfico, havendo anotação pregressa na CAC de envolvimento do flagranteado exatamente com a mercancia de entorpecentes e também com corrupção de menores, tem-se que guardam uma reiteração delitiva, incompatível com a concessão de cautelares substitutivas, estando preenchidos os requisitos dos art. 312 e 313, I do CPP.



    Registre-se, ainda, as informações fornecidas ao juízo, de que o acautelado teria ligação com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho - CV’, conhecida por patrocinar o tráfico de drogas e cometer crimes violentos nas regiões em que atua, o que foi corroborado pelo exame preliminar de drogas de abuso, ao id. 9861913950, onde consta a ilustração da droga com a marcação ‘PUCV a braba’ e ‘PUCV padrão fifa’, significando CV, o nefasto e supracitado Comando Vermelho.



    Diante de tais elementos, há reais indícios de ligação do agente com a citada organização criminosa, porquanto não lhe seria possível revender droga da facção sem que tal vínculo existisse, o que demonstra a sua periculosidade, sendo necessário resguardar a segurança e a ordem pública local, com intuito de evitar a instalação de célula da organização na cidade.



    Anote-se que embora a menor tenha assumido a propriedade dos entorpecentes, tal se deu apenas em um segundo momento, sendo postura corriqueira e conhecida, adotada para atrair a aplicação das normas do ECA, altamente benéficas, e exonerar a pessoa maior das sanções penais.



    Ademais, em questionável que o flagranteado reside no local dos fatos, pois forneceu o mesmo endereço em REDS confeccionado em 10/01/2023, REDS n° 2023-001545543-001. Por fim, apenas em reforço a anotação anterior da CAC, como dito, trata do tráfico e da corrupção de menores, sendo que a juntada aos autos de uma passagem para o Rio de Janeiro em nome da adolescente não prova ausência de envolvimento do flagranteado, merecendo prosperar nessa fase a máxima do in dubio pro societate.



    Soma-se ao periculum libetatis do acautelado a ameaça realizada por este em desfavor de sua ex namorada, logo após a prisão e na presença do policial militar, o que, por seu turno, não foi capaz de inibi-lo.



    Logo, também mostra-se necessário resguardar a instrução processual, considerando as ameaças de morte proferidas em desfavor de eventual testemunha que pode ser arrolada para prestar depoimento nos autos da ação penal.



    Não se olvida que todos estes elementos deverão ser apreciados em juízo, sob o crivo do contraditório, para eventual condenação, mas são suficientes ao fumus comissi delicti, uma vez enunciado, como dito, o periculum libertatis. (…)



    Assim, presentes os requisitos legais e na forma do art. 313, inciso ll, do CPP, CONVERTO A PRISÃO DO ACAUTELADO MATHEUS VITAL DE PAULA em preventiva, denegando, assim, o pleito de liberdade provisória” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados, conclui-se não demonstrado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi imposta pelo juízo de origem pela necessidade de se “resguardar a instrução processual, considerando as ameaças de morte proferidas em desfavor de eventual testemunha que pode ser arrolada para prestar depoimento nos autos da ação penal”. Foi realçada a presença de “reais indícios de ligação do agente com a citada organização criminosa, porquanto não lhe seria possível revender droga da facção sem que tal vínculo existisse, o que demonstra a sua periculosidade, sendo necessário resguardar a segurança e a ordem pública local, com intuito de evitar a instalação de célula da organização na cidade” (fls. 3-6, e-doc. 3), motivada em circunstâncias peculiares do caso concreto explicitadas na decisão, que levaram o juízo de origem a não substituir a custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, justificando-se, portanto, a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução processual.



    10. A decisão do Juiz de primeiro grau foi objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 24.7.2023. No julgamento da liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.173913-7/000, foram reafirmados os fundamentos da decisão originária e requisitadas informações à autoridade coatora, nestes termos:



    “A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do Paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    No caso em tela afigura-se inviável o acolhimento da pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do Writ. 



    Por isso, e por não vislumbrar, a priori, nenhuma ilegalidade flagrante do ato, tampouco abuso de poder, vez que prisão preventiva foi precedida de requerimento do Ministério Público e somente foi decretada, de forma fundamentada, após constatada a presença dos requisitos legais que a justificam (fls. 78/83 doc. único), deve o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Deixa-se consignado que a inobservância do prazo para a conclusão do inquérito policial não deve dar causa, como regra, ao relaxamento da prisão, como alega o impetrante. 



    A contagem dos prazos deve ser feita de forma global, não se considerando o lapso temporal isolado para cada fase processual, mas o prazo da persecução penal como um todo, observado o princípio da razoabilidade. 



    Logo, por considerar que as questões levantadas no Writ demandam análise minuciosa, julgo prudente, nesta etapa de cognição sumária, ouvir previamente a Autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial.



    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Oficie-se à autoridade apontada como coatora requisitando informações” (fl. 87, e-doc. 6).



    11. Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.23.173913-7/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão do juízo de origem e denegou a ordem, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida e possível envolvimento do paciente com organização criminosa, demonstrando sua periculosidade e concreto risco à ordem pública e à instrução criminal. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CONSTRIÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA – PLEITO PREJUDICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E POSSÍVEL ENVONVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA – RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 



    O pedido de relaxamento da segregação cautelar por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial fica prejudicado com o oferecimento da Denúncia. 



    Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito e pelo possível envolvimento com a fação criminosa denominada Comando Vermelho, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. 



    O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual” (fl. 1, e-doc. 5).



    12. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais consta, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a impetração do Habeas Corpus n. 868.378/MG. Em 10.11.2023, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a impetração, confirmando as decisões antecedentes em relação à fundamentação idônea, reconhecidas a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, inviabilizadoras da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Estes os fundamentos da decisão:  



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que, ‘[a]lém de apreendida na residência do acautelado considerável quantidade de entorpecentes com alto poder lesivo (298,51g de cocaína e 27,96g de maconha), confirmando as suspeitas do tráfico, as drogas continham o emblema do ‘Comando Vermelho’, demonstrando seu possível envolvimento com a supracitada facção e, por consequência, a sua periculosidade." (e-STJ, fl. 16).



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    A propósito:  (...) 



    Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Anote-se, também, que a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.



    Ademais, eventual análise acerca da alegada inocência do réu exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus (RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019; HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    13. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes e o afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram motivadas pelo risco à segurança, à ordem pública e à instrução processual, evidenciado na gravidade concreta da conduta criminosa apurada.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, foi adotada fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva e não substituição por medidas cautelares.  



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, a gravidade concreta da prática criminosa e a quantidade de drogas apreendidas, somadas à necessidade de se interromper a atuação de eventual organização criminosa, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 



    3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.256-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.11.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas. 



    2. A hipótese não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF, notadamente ao considerar que consta nos autos tratar-se de ‘paciente que integra uma verdadeira associação criminosa voltada para o comércio ilícito de drogas e outros crimes na região da Grande Florianópolis, sob o comando do representado [...], para promoção de intensa distribuição de drogas e de armas de fogo na região da Grande Florianópolis, com ênfase no Município de Biguaçu’. 



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.816-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022).  



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.573-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A reincidência específica é fundamento válido a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.519-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.216-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    14. Para rever as conclusões das instâncias competentes e acolher a pretensão do impetrante de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, seria necessário o reexame do conjunto probatório que serviu de fundamento às decisões, ao que não se presta o habeas corpus.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FRAUDES CONTRA CONSUMIDORES. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA PRÁTICA ILÍCITA E NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGENTE OCUPANTE DE CARGO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓ